Tribunal: TJDFT
Processo: 0717706-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DESPACHO Com vistas a evitar a ocorrência de eventual nulidade processual, intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre os documentos novos juntados ao ID 72042601 e seguintes e a petição de ID 72042591 e seguintes. Intime-se. Publique-se.